Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-48.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 542 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento lastreado nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não podendo a convicção judicial estar lastreada somente nos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas sendo possível que o juiz deles se valha quando confirmados por aqueles coletados nos autos da ação penal. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 542 do Superior Tribunal de Justiça, “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.
4. Conquanto a vítima não tenha reproduzido em Juízo o relato prestado em sede inquisitorial, possivelmente em razão da reconciliação do casal após o episódio, os demais elementos probatórios colacionados aos autos, em especial a confissão extrajudicial do réu e o laudo de perícia criminal, expurgam quaisquer dúvidas de que o acusado desferiu um golpe contra o rosto da vítima, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.
5. Recurso conhecido e desprovido.